Tribunal: TJSP
Processo: 1101124-39.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de assembleia condominial. Sentença que julgou procedente a pretensão inicial à revelia dos réus. Apelos de ambas as partes. Autor buscando o afastamento imediato do síndico. Réus levantando preliminares de nulidade e defendendo a lisura da assembleia impugnada.

Apelo dos réus: Nulidade da distribuição. Inocorrência. Pedido de direcionamento feito pelo autor da

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de assembleia condominial. Sentença que julgou procedente a pretensão inicial à revelia dos réus. Apelos de ambas as partes. Autor buscando o afastamento imediato do síndico. Réus levantando preliminares de nulidade e defendendo a lisura da assembleia impugnada.

Apelo dos réus: Nulidade da distribuição. Inocorrência. Pedido de direcionamento feito pelo autor da ação em razão da pré-existência de processo que entende conexo. Juiz que se deu por competente, sem impugnação da parte contrária. Competência prorrogada. Nulidade afastada. Sentença proferida fundamentada na presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, em razão da revelia dos réus. Admissibilidade. Ausência de nulidade. Impugnação à gratuidade judiciária. Falta de provas a respeito das condições alegadas pelo autor. Benefício mantido. Impugnação ao valor da causa. Preclusão para a alegação, que deveria ser feita em contestação. Ilegitimidade passiva do síndico, porém, reconhecida, com base no art. 485, VI, CPC. Precedentes da Corte. Argumentos levantados pelo autor para a anulação da assembleia não podem ser acolhidos, a despeito da revelia dos réus. Os efeitos da revelia dependem da apreciação do processo como um todo, sendo o juiz o destinatário da prova, para formação de livre convencimento motivado. Inexistência de exoneração quanto à prova da subsunção do direito aos fatos. Temas suscitados para a nulidade não comprovados. Reunião assemblear regular. Ação improcedente. Mandato como síndico expirado. Recurso prejudicado e não conhecido nessa parte. Apelo dos réus provido na parte conhecida.

Apelo do autor: Prejudicado em razão do resultado do julgamento do apelo dos réus. Recurso não conhecido.